Tribunal: TJPA
Processo: 0012371-26.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012371-26.2014.8.14.0006

APELANTE: JOAO VITOR MACHADO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0012371-26.2014.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOAO VITOR MACHADO MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157,
§ 2º, I e II, do CP – RECONHECIMENTO FORMAL – ART. 226 DO CPP – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PALAVRA DAS VÍTIMAS. Auto de reconhecimento realizado por ambas as vítimas a teor do disposto no art. 226 do CPP. Nulidade afastada. Provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito.
Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0012371-26.2014.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOAO VITOR MACHADO MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRFUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOAO VITOR MACHADO MARTINS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da

3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art.157, § 2º, I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 13 dias multa.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 10.08.2013, por volta das 20:45h, os ora denunciados, juntamente com outros dois indivíduos não identificados nos autos, roubaram mediante grave ameaça, perpetrada por uso de arma de fogo, o veículo e outros objetos que se encontravam em seu interior, pertencentes às vítimas Edina Regina Lima dos Santos e Nelson Bessa dos Santos. O fato ocorreu em frente à residência das vítimas localizada no Conjunto Cidade Nova 5, WE-33, em frente à casa nº 861, Bairro Coqueiro, neste município. Não há notícias nos autos de que o veículo tenha sido recuperado. (...).
” (sic)

Denúncia recebida no dia 24 de setembro de 2014, id-17848193.

O ora apelante requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento formal. Aduz que as vítimas o teriam reconhecido como o suposto autor do crime após notícia em jornal televisivo, sem a observância das formalidades dispostas no art. 226 do CPP. Alega que as provas existentes nos autos são absolutamente precárias, incapazes de embasar um decreto condenatório. Requer sua absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
. Por fim, pretende a redução da pena base para o mínimo legal e o reconhecimento e a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 3/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRFUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOAO VITOR MACHADO MARTINS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da

3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art.157, § 2º, I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 13 dias multa.

O ora apelante requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento formal. Aduz que as vítimas o teriam reconhecido como o suposto autor do crime após notícia em jornal televisivo, sem a observância das formalidades dispostas no art. 226 do CPP. Alega que as provas existentes nos autos são absolutamente precárias, incapazes de embasar um decreto condenatório. Requer sua absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
. Por fim, pretende a redução da pena base para o mínimo legal e o reconhecimento e a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FORMAL

Afasto a preliminar suscitada pelo ora recorrente, eis que este e seu comparsa, Lucas Luís Dias da Silva, foram reconhecidos pelas vítimas Nelson Bessa dos Santos e Edina Regina Lima dos Santos, na forma do art. 226, do CPP, conforme auto de reconhecimento de pessoa, ids-17848177 e 17848178.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A tese absolutória por insuficiência de provas também não merece prosperar, conforme razões expostas a seguir.

Restou evidenciado durante a instrução criminal que o ora apelante, na companhia de um comparsa e de outros indivíduos não identificados, e agindo em unidade de desígnios, realizaram a conduta delitiva descrita na exordial acusatória.

As vítimas se mostraram firmes na descrição dos fatos, enfatizando o concurso de agentes durante a prática criminosa, bem como reconheceram com convicção o ora apelante como um dos autores do fato.

A vítima EDINA REGINA LIMA DOS SANTOS afirmou em juízo, id-17848274, que:
“(...) foi juntamente com seu marido na Cidade Nova V; que quando seu marido estacionou o carro foi abordada por duas motocicletas; que uma das motocicletas tinha um casal, e na outra tinha dois homens, momento em que os quatros ocupantes das motocicletas desceram e disseram ‘perdeu, perdeu’ e apontaram a arma para a sua cabeça; que seu marido estava descendo do veículo, momento em que percebeu que seu esposo queria jogar a chave do carro para um terreno baldio, foi quando pediu calma aos agentes e pediu ao seu marido para entregar a chave a eles; que a chave foi entregue aos acusados; que afirmou que viu o acusado em uma reportagem na televisão sobre a prisão deles por outra situação; que foi à delegacia fazer o reconhecimento e reconheceu dois; que um deles estava sem capacete na hora do assalto; que o outro o reconheceu pelas características físicas; que os outros dois meliantes não foram localizados; que conseguiu recuperar o veículo no mês de fevereiro do ano de 2015;
(...)”.

A vítima Nelson Bessa Santos disse em juízo, id-17848269, que:
“(...) ao estacionar o seu veículo foi surpreendido por duas motocicletas, com quatro pessoas; que um dos agentes estava armado, apontando o revólver para a sua esposa, dizendo ‘perdeu, perdeu, perdeu’; que ficaram muito transtornados porque estavam devendo o veículo; que dentro do carro estavam os pertences das vítimas; que entregou a chave para os meliantes, tendo estes subtraído o veículo da vítima; que após os agentes terem sido presos reconheceu um deles pela televisão; que depois fez o reconhecimento do ‘gordinho’ na delegacia; que sua esposa reconheceu dois assaltantes na delegacia; que depois de muito tempo recuperou o veículo subtraído (...).”

Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

Sendo assim, diante da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição ou em aplicação do
princípio in dubio pro reo
.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Ausentes agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade, porém mantenho sua não aplicação diante do disposto no verbete da Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho o reconhecimento da causa de aumento referente a concurso de agentes e ao emprego de arma, bem como a elevação da pena por um só aumento, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 68 do CP. Desta forma, mantenho a fração de aumento em 1/3, totalizando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Mantenho, por fim, a detração realizada pelo MM. Juízo
a quo
e a fixação do regime aberto, eis que o acusado já ficou preso por este processo pelo período de 2 anos, 8 meses e 7 dias.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2024